Tribunal: TJPA
Processo: 0824054-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824054-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SAO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0824054-59.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: NIVALDO CONSTANTINO DA SILVA NETO - OAB/GO nº 46.668

PACIENTE: JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRIPLO HOMICÍDIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS acusado de triplo homicídio, associação criminosa e ocultação de cadáver. O paciente teve a prisão preventiva decretada em 2007, foi pronunciado em 2012 e, após longo período de suspensão processual (art. 366 do CPP), foi recapturado no estado de Goiás em 04.04.2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na alegação de constrangimento ilegal por: nulidade da citação editalícia; ausência de contemporaneidade e fundamentação do decreto prisional; ilegalidade na reexecução de mandado antigo; e excesso de prazo na instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. Constata-se que a presente impetração constitui mera reiteração de pedido já apreciado e julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal no Habeas Corpus nº 0812093-24.2025.8.14.0000, impetrado pelo mesmo causídico. 4. As teses referentes à nulidade de citação, falta de contemporaneidade e ilegalidade na reexecução do mandado são rigorosamente as mesmas já enfrentadas anteriormente, inexistindo fatos novos que autorizem uma nova análise por este Colegiado. 5. Em análise de ofício, não se verifica flagrante ilegalidade, uma vez que o processo retomou seu curso regular após a recaptura do paciente em outro estado da federação, estando a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.01.2026, o que afasta a alegação de desídia estatal. 6. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de resguardar a ordem pública justificam a manutenção da medida extrema.

IV. Dispositivo e Tese
- Ordem não conhecida.

Tese: O habeas corpus que se limita a reiterar argumentos e pedidos já analisados em impetração anterior, sem a apresentação de fatos novos, não deve ser conhecido pelo Tribunal.

Jurisprudência relevante
:

TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08085842220248140000 22382504, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
não conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ______________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

RELATÓRIO

O presente Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar foi impetrado dia
06.11.2025
em favor de José Erivaldo Oliveira dos Santos,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001545-62.2012.8.14.0053.

Relata o impetrante que o paciente responde à Ação Penal sob a acusação de triplo homicídio qualificado tipificado no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal ocorrido em 17.04.2007 com associação
criminosa e ocultação de cadáver.

Narra que
a prisão preventiva foi originalmente decretada em 2007 e cumprida em 2008, mas o paciente foi posto em liberdade em 2009 devido ao não recambiamento pelo Estado do Pará, por essa
razão sua prisão foi relaxada em 2009. Que sempre residiu em Nerópolis/GO e que em abril/2025 foi surpreendido com o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, haja vista que nunca ocorreu baixa do mandado no BNMP.

Em 18.08.2025, o Juízo da Vara Criminal de São Félix do Xingu/Pa proferiu decisão (ID 154527580) mantendo a prisão preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta do delito (brutalidade na execução de três vítimas, incluindo uma criança de 2 anos) e no risco de fuga. Todavia,
afirma a defesa que a decisão atacada padece por fundamentação inidônea, insubsistência da narrativa de evasão/foragido, excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos impostos pelo art. 312/CPP

Assim, pretende a revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, sua confirmação.

Inicialmente, os autos foram distribuídos à desembargadora Rosi Gomes que apontou a prevenção da desembargadora Kédima Lyra em 11.11.2025 (id 31469530). Esta, por sua vez, embora tenha denegado a ordem no HC 0812093-24.2025.8.14.0000, agora, declarou-se suspeita em 18.11.2025 (id 31646867) ocasionando nova redistribuição que recaiu sob minha relatoria, sendo os autos conclusos dia 18.11.2025.

Após informações da autoridade coatora em 27.11.2025 (id 31861418),
a liminar neste novo
writ
foi indeferida em 28.11.2025 (id 31889725).

Posteriormente, o Ministério Público manifestou-se em 15.12.2025 pelo não conhecimento parcial do pedido por se tratar de mera reiteração. Na extensão, pela denegação da ordem (id 32338359).

É o relatório.

VOTO

De acordo com as informações contidas no relatório desta decisão, constato que se trata de paciente acusado de triplo homicídio, com associação criminosa e ocultação de cadáver que teve sua prisão preventiva decretada nos idos de 2007, relaxada em 2009 por falta de recambiamento para o Estado do Pará.

Em 30.03.2012, sobreveio sentença de pronúncia (ID 29853532), que manteve a ordem de custódia e após anos com o processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, o paciente foi novamente preso em 04.04.2025, em Nerópolis/GO, em cumprimento ao mandado de prisão pendente no BNMP, com audiência de instrução e julgamento na origem designada para o dia 27.01.2026.

Consta ainda informações dos autos de que antes do presente feito, impetrou o
Habeas Corpus
nº 0812093-24.2025.8.14.0000 pelo mesmo advogado, alegando:

• Nulidade da citação editalícia: Alegada irregularidade na identificação e citação original do paciente.

• Ausência de fundamentação e contemporaneidade: Argumento de que o decreto de prisão carecia de base idônea e de fatos atuais que justificassem a medida em 2025.

• Excesso de prazo: Alegação de constrangimento ilegal pela demora na formação da culpa.

• Aplicação de medidas cautelares diversas: Pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas (art. 319 do CPP) em razão de predicados pessoais favoráveis.

• Negativa de fuga: Sustentação de que o paciente não era foragido do distrito da culpa.

Tal feito teve a relatoria da desembargadora Kédima Lyra, a qual, após análise dos pleitos, denegou a ordem, sob os fundamentos constantes do Acórdão datado de 18.10.2025 nos autos do HC 0812093-24.2025.8.14.0000.

A impetração atual reforça e detalha os argumentos anteriores, focando nos seguintes pontos:

• Ilegalidade pela reexecução de mandado antigo: A defesa sustenta que o mandado de 2007 foi cumprido em 2008 e a prisão relaxada em 2009 por falta de recambiamento; logo, o título judicial estaria exaurido e sua reativação mecânica em 2025 seria ilegal.

• Excesso de prazo na instrução: Aponta que o paciente está custodiado desde abril de 2025 sem que nenhuma audiência tenha sido realizada, atribuindo a demora à desídia do Ministério Público em atualizar endereços de testemunhas.

• Falta de contemporaneidade do
periculum libertatis
: Argumenta que a manutenção da prisão em 2025 com base em um decreto de 2007 viola a exigência legal de motivação baseada em fatos novos e atuais.

• Inexistência de evasão dolosa: Afirma que o paciente nunca se escondeu, possuindo residência fixa e vínculo laboral contínuo no mesmo endereço em Nerópolis/GO desde 2007, sendo localizado sem resistência.

• Nulidade de citação e suspensão processual: Questiona a validade da citação por edital realizada em 2007, afirmando que diligências básicas não foram exauridas à época.

• Suficiência das medidas cautelares (art. 319, CPP): Defende que a liberdade cumulada com medidas menos gravosas seria suficiente, dada a primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita do paciente.

• Ausência de reavaliação periódica idônea: Alega que a decisão de "reavaliação" proferida em 18.08.2025 apenas repetiu fundamentos abstratos, sem enfrentar a suficiência das cautelares ou fatos contemporâneos.

Não resta dúvida a esta relatoria que o presente
writ
constitui mera reiteração de pedido já apreciado e julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal no
Habeas Corpus
nº 0812093-24.2025.8.14.0000. As teses de nulidade de citação editalícia, ausência de contemporaneidade e ilegalidade na reexecução do mandado são rigorosamente as mesmas já enfrentadas, inexistindo fatos novos que autorizem nova análise.

Sobre o assunto, cito o seguinte julgado:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 33 da lei nº 11 .343/06. Prisão preventiva. Pleito de prisão domiciliar. Reiteração de pedido . Mãe de menor de 12 anos. Situação excepcional. Reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública . Ordem não conhecida. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Karine Magalhães Lameira contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art . 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). Pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos. II. Questões em discussão 2. Discussão sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a reiteração delitiva da paciente, apesar das condições pessoais favoráveis e da existência de filho menor de 12 anos. III . Razões de decidir 3. O pedido de prisão domiciliar já foi objeto de decisão anterior em Habeas Corpus julgado por esta Corte (nº 0805881-21.2024.8 .14.0000), no qual foi denegada a ordem. 4. A situação apresentada não se enquadra nas hipóteses excepcionais para a concessão de prisão domiciliar, dado o histórico de reiteração delitiva da paciente, que já havia sido beneficiada com liberdade provisória em outros processos e voltou a praticar delitos. 5. Não foram apresentados novos fatos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a modificação da decisão anterior, sendo este Habeas Corpus mera reiteração de pedido já apreciado e julgado. IV. Dispositivo e tese 6 . Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: “ 1. A mera condição de mãe de filho menor de 12 anos não enseja automaticamente o direito à prisão domiciliar, especialmente quando presentes circunstâncias excepcionais, como a reiteração delitiva. 2 . Pedidos reiterados de Habeas Corpus, sem a apresentação de novos fundamentos ou fatos, não são conhecidos.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Súmula 08 do TJPA . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 30 de setembro de 2024 . Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08085842220248140000 22382504, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção de Direito Penal)

De ofício, entendo que não há flagrante ilegalidade a ser apreciada. Após anos de suspensão processual, o processo finalmente segue seu curso regular depois de recapturado em outro Estado (GO) diverso do distrito da culpa, inclusive com audiência designada para o dia 27.01.2026, o que afasta qualquer hipótese de desídia estatal, e os crimes se revestem de gravidade extremamente concreta e relevante, de forma que a ordem pública merece ser resguardada.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, tendo em vista se tratar de reiteração de teses.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 29/01/2026